Tribunal: TCU
Processo: 008.103/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 65/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.6 desta deliberação, em conformidade com a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.103/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Toritama-PE. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Município de Toritama-PE que os ditames do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário (Min. Relator Walton Alencar Rodrigues), firmou entendimento no sentido de que a aplicação dos recursos fora da destinação prevista no art. 21 da Lei 11.494/2007 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias implica a imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando a responsabilidade pessoal do gestor que deu causa ao desvio, assim sendo, afirmou que a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do Fundef/Fundeb para o pagamento de honorários advocatícios é inconstitucional; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao representante e ao Município de Toritama/PE; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.